Tribunal: CARF
Processo: 10140.720271/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720271/2013-67
ACÓRDÃO
2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11.
VINCULANTE POR ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SESI.
SENAI.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE. ISENÇÃO.
PARECER SEI No 12963/2021/ME.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e
ao salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela
vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955.
É assente na jurisprudência a ampla isenção tributária de impostos e de
contribuições
às
entidades
de
serviços
sociais
autônomos,
independentemente da observância dos requisitos legais, à luz do disposto
nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955. Nota SEI no
13/2021/CASTF/PGAJUD/PGFN-ME e Parecer SEI no 12.963/2021/ME.
Jurisprudência do STJ consolidada em sentido contrário aos interesses
federais. Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer
(item 1.23, “j”) de que trata o art. 2o, VII e §§ 4o e 5o, da Portaria PGFN no
502, de 2016. Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e
SENAC fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de
contribuições. Processo SEI no 10951.104143/2021-37.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 292/304), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 269/274),
consubstanciada no Acórdão no 14-66.029 - 10a Turma da DRJ/RPO, de 19/05/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO E INCRA.
As entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, não estão
sujeitas às contribuições devidas por lei a terceiros, exceto quanto à contribuição
social do salário-educação e à contribuição devida ao Incra.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
3
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. FORMALIDADES.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência e/ou perícia para as quais
não foram expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 52/54) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 08/03/2013 (e-fl. 2), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização, por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 51.011.386-9, no valor de R$ 1.441.126,32, lavrado
em 05/03/2013, referente às contribuições destinadas às outras entidades e
fundos (Salário Educação e INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas pelo SESI (serviço social autônomo) aos segurados empregados que lhe
prestaram serviços, no período de 01/2009 a 12/2011.

Os valores foram apurados com base nas GFIPs – Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, nas quais foram declaradas as bases de
cálculo sem as contribuições devidas aos terceiros (Salário Educação e INCRA).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 97/145), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 97/145), na qual alega e
requer, em suma, o seguinte:

- O SENAI não é contribuinte do Salário Educação e do INCRA, por força dos
artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55. Transcreve jurisprudência dos tribunais.

- As legislações instituidoras das contribuições para o INCRA e Salário
Educação elegem como contribuintes as empresas, conceito do direito civil, no
qual o SENAI não se enquadra. Transcreve jurisprudência dos tribunais nesse
sentido.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
4

- As contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário Educação não se
sujeitam ao princípio da solidariedade, pois não integram as contribuições
destinadas à Seguridade Social.

- As contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário Educação também não
representam adicionais da contribuição previdenciária, a esta se assemelhando
apenas quanto à base de cálculo, prazos, condições, sanções e privilégios.

- Os contribuintes do INCRA e ao Salário Educação não se confundem com
os contribuintes da Seguridade Social. Enquanto, como contribuintes da
Seguridade Social, enquadram-se a empresa, a entidade equiparada a empresa e
o empregador; como contribuinte do INCRA e ao Salário Educação enquadram-se
apenas as empresas.

- O SENAI, pelos relevantes serviços de interesse público que presta, foi
beneficiado com um ampla isenção fiscal, como se fosse a própria União,
conforme previsto nos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/1955. Assim, o SENAI
beneficia-se das mesmas isenções de que a União usufrui. A Lei 2.613/1955 não
concedeu isenção expressa a qualquer tributo. Apenas determinou que onde a
união fosse isenta, o SENAI também o seria.

- A União, não sendo "empresa", no sentido técnico jurídico da palavra e
nem equiparada a esta, pois não tem fins lucrativos nem assume riscos, não se
enquadra como contribuinte do INCRA, da qual foi expressamente isenta pelo
Decreto no 60.466, nem do Salário Educação, da qual foi expressamente isenta
pelo artigo 1o, § 1o, inciso I, da Lei 9.766/1998. Essa isenção deve ser estendida ao
SENAI, por força dos artigos 12 e 13 da Lei 2613/1955.

- Caso recolhesse essas contribuições, o SENAI poderia até ser punido pelo
Tribunal de Contas da União por irregular aplicação dos recursos da entidade.

- A Lei no 2.613/195 está em pleno vigor, já que não foi editada lei posterior
que a revogasse expressamente, com ela fosse incompatível ou regulasse
inteiramente a matéria (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 2o,
§ 1o).

- O SENAI, por se tratar de uma instituição de ensino, não é contribuinte do
Salário Educação. Transcreve jurisprudência dos tribunais nesse sentido.

- O artigo 212, §5o, da Constituição Federal, na redação dada pela EC
14/1996, prevê que a contribuição para o Salário Educação será recolhida pelas
empresas. Desta forma, é inconstitucional o artigo 1o, §3o, da Lei 9.766/1998, ao
estender o entendimento de empresa a qualquer firma individual ou sociedade
com fins lucrativos ou não, eis que altera a definição de empresa contida no
Código Civil, violando assim o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Ademais,
como a ressalva contida no artigo 240 da CF já confere ao SENAI o
reconhecimento de instituição de educação, é desnecessária a sua previsão na Lei
9.766/1998.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
5

- O SENAI não é contribuinte do INCRA, por não estar vinculado ou exercer
atividade rural, sob pena de violação ao artigo 128 do Código Tributário Nacional.

- A contribuição devida ao INCRA tornou-se inconstitucional após a entrada
em vigor da Constituição Federal de 1988, a partir de quando perdeu seu
fundamento de validade.

- Protesta pela produção de todos meios de prova em direito admitidas, em
especial pela juntada de novos documentos, realização de diligencia e perícias,
porventura necessárias no curso do processo, reservando o direito de justificar e
formular os quesitos caso necessário.

- Requer a improcedência do Auto de Infração.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Antes, no entanto, apresenta preliminar de prescrição intercorrente.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 08/06/2017, e-fl. 289, protocolo recursal em 04/07/2017, e-fl. 290, e
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
6
despacho de encaminhamento, e-fl. 320), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de prescrição intercorrente
O recorrente requer o reconhecimento de prescrição intercorrente por entender
que o procedimento administrativo instaurado para apurar fato passível de punição permaneceu
paralisado por mais de três anos, nos termos prescritos no §1o do art. 1o da Lei no 9.873.
Sustenta que foi superado o prazo sem movimentação oficial.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
Quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário em litígio mantido pela
decisão da DRJ, tenho a esclarecer que, para controle de legalidade exercido no CARF, não se
aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, isto por ausência
de previsão legal específica no Código Tributário Nacional (CTN) ou no Decreto no 70.235, que
disciplina o processo administrativo fiscal.
Ademais, a Lei no 9.873 se aplica exclusivamente as punições administrativas
decorrentes do exercício do poder de polícia, o que não é o caso em espécie, o qual trata do
processo de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
A matéria está plenamente pacificada neste Egrégio Conselho para processos de
índole tributária como o presente, na forma da Súmula CARF no 11, a saber: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, referido enunciado sumular se tornou vinculante, na forma da Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Os acórdãos precedentes que discutiram essa matéria são a seguir referenciados:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201
76985, de 11/06/2003.
De mais a mais, para argumentar, o prazo estabelecido na Lei no 11.457 é
considerado impróprio, na concepção doutrinária, não ocorrendo preclusão, tampouco nulidade.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
7
Princípios constitucionais de duração razoável do processo, outrossim, não anulam o lançamento,
por si só, estando o lançamento dentro dos padrões formais regulamentares.
Sendo assim, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no 51.011.386-9, no valor de R$
1.441.126,32, lavrado em 05/03/2013, referente às contribuições destinadas às outras entidades e
fundos (Salário Educação e INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas pelo
SENAI (serviço social autônomo) aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, no
período de 01/2009 a 12/2011.
Os valores foram apurados com base nas GFIPs, nas quais foram declaradas as
bases de cálculo sem as contribuições aos Terceiros (Salário Educação e INCRA).
O recorrente alega que goza de ampla isenção tributária de impostos e, também, de
contribuições. Essa isenção ampla se destina às entidades de serviços sociais autônomos,
independentemente da observância dos requisitos legais, à luz do disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
no 2.613, de 1955.
Muito bem. Assiste razão ao recorrente.
O tema, inclusive, já foi objeto de dispensa de contestar e de recorrer.
Deveras, consta na lista de dispensa de contestar e de recorrer (item 1.23, “j”) de
que trata o art. 2o, VII e §§ 4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, à ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições destinadas ao SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e
SENAC, conforme Processo SEI no 10951.104143/2021-37, além das diretrizes da Nota SEI no
13/2021/CASTF/PGAJUD/PGFN-ME e do Parecer SEI no 12.963/2021/ME.
É certo que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra
e ao salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da isenção
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955, conforme jurisprudência judicial consolidada,
especialmente no Superior Tribunal de Justiça – STJ.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, espécie do gênero Serviços
Sociais Autônomos, foi criado pelo Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942, na época se
denominava Serviço Nacional da Aprendizagem dos Industriários, mas passou a deter o atual
nome pelo Decreto-Lei no 4.936, de 07 de novembro de 1942, com a finalidade de organizar e
administrar escolas de aprendizagem ministrando ensino de continuação e de aperfeiçoamento e
especialização, sem fins lucrativos e não integrante da Administração pública direta ou indireta.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
8
No art. 6o do Decreto no 49.121-B, de 17/10/1960, em consonância com os arts. 11,
12 e 13, todos da Lei no 2.613/55, dispõe que os serviços e bens do SENAI gozam de ampla isenção
fiscal como se fossem próprias da União: A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se a isenção
se aplica às contribuições devidas a título de salário-educação e ao INCRA.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, o art. 3o do Decreto-Lei no 1.146/70,
que consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei no 2.613/55, determina serem
devidas pelas empresas. E, ao contrário da Lei no 8.212, que, no seu art. 15, parágrafo único,
admite e faz equiparações, inclusive para considerar como empresas as associações ou entidades
de qualquer natureza ou finalidade, o Decreto-Lei retro mencionado não admite a equiparação do
SENAI à empresa. Veja-se que o art. 3o é silente a esse respeito:
Art. 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23
de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965.Vide Lei Complementar no 11, de
1971.
Soma-se a isso, que a hipótese de isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no
2.613/55 alcança expressamente o SENAI, o que é amplamente reconhecido pelo STJ.
Da mesma forma, o salário-educação, nos termos do art. 212, § 5o, da Constituição
Federal, somente é devido pelas empresas. E, quando a Constituição quis permitir a possibilidade
de equiparação, ela o fez expressamente, quando tratou, por exemplo, das contribuições
incidentes nos termos do art. 195, inciso I.
A jurisprudência do STJ é, realmente, pacífica no sentido da isenção ampla,
conforme se pode ver nos seus inúmeros precedentes:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15 DA LEI N.
9.424/96. ART. 1o, § 3o, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC E ART. 110
DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
[...]
V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista
nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
assistenciais – SESI, SESC, SENAI E SENAC - , seja quanto aos impostos, seja quanto
às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ,
REsp n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de
23/5/2005; AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de
18/11/2015; AgRg no REsp n. 1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
9
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI. ISENÇÃO.
LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E PREVIU A REGRA
ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS
ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6o DA LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES
POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS COMO
SUJEITOS PASSIVOS. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188;
REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p.
196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como
entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser
beneficiário da isenção prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher
contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente
e que não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu
art. 6o, definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou
jurídica que exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas
modificações no regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a
sujeição passiva do tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais
não se encontram os serviços sociais autônomos (art. 2o).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI
se enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA.
A resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se
prevista especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao
Incra, não havendo falar em interpretação extensiva.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
10
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6o, da CF/88 e 41 do ADCT, além de
configurar matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de
usurpação da competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI.
1. O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem
fim lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não
está obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA.
(...)
3. Recurso especial improvido.
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA E FUNRURAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SESI. ISENÇÃO.
I - Na origem, trata-se de embargos opostos pelo Sesi à execução fiscal ajuizada
pelo INSS, objetivando obstar a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa
relativos às contribuições sociais a título de salário-educação, Incra, e Funrural. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido dos embargos. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida. Esta Corte conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negou-lhe provimento.
II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a
recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu
em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais
apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação,
pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente.
Incidência da Súmula n. 284/STF. Nesse diapasão, confiram-se: (AgInt no AREsp n.
960.685/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/12/2016, DJe 19/12/2016 e REsp n. 1.274.167/PR, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
11
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o
SESI goza de benefício de isenção que engloba as contribuições para o Incra,
Funrural e o salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/1955. In
verbis: (EDcl no AgInt no REsp n. 1.633.581/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1o/3/2019, AgInt no REsp n.
1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
14/6/2016, DJe 24/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado
em 5/11/2015, DJe 18/11/2015)
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1776320 PE 2018/0283613-3, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 30/09/2020)

Soma-se, o Acórdão no 9202-009.927, com ementas abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2013
(...)
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária
ao SENAI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Também, o Acórdão da CSRF 9202-010.522, de 22/11/2022:
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária
ao SENAI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Logo, deve ser cancelado o lançamento de ofício no tocante às contribuições
destinadas ao INCRA e ao FNDE/Salário-educação.
Sendo assim, com razão o recorrente.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.368 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720271/2013-67
12
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso, rejeito a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário, assim
reformando a decisão recorrida para cancelar o lançamento de ofício.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 334
DF CARF MF
Original